Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-41.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000884-41.2023.8.05.0172

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONICA SANTOS MADUREIRA

Advogado(s): LUCIANA FRANCESCA PEREIRA

APELADO: BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP

Advogado(s):GUSTAVO HENRIQUE STABILE

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INADMISSIBILIDADE NO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Mônica Santos Madureira,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por dano mora
l
, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao valor de R$ 1.950,00
(um mil, novecentos e cinquenta reais)
em favor da
R
é,
pelo
pedido contraposto, além de custas e honorários.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé; estabelecer se a gratuidade de
J
ustiça deve ser mantida; determinar se houve cobrança indevida apta a ensejar indenização por dano mora
l
;
e
verificar a admissibilidade do pedido contraposto no procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a
assistência judiciária gratuita
quando não há elementos nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Comprovada a contratação e utilização dos serviços pela
Acionante
, mediante áudios e demais provas documentais, afasta-se a alegação de inexistência de débito e, por consequência, de dano moral.

5. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda negando relação jurídica existente e lícita, com ciência inequívoca dos fatos, alterando a verdade para obter objetivo ilegal.

6. A multa por litigância de má-fé, fixada em
2
% sobre o valor da causa, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando dentro dos parâmetros do art. 81 do CPC/2015.

7. É inadmissível o pedido contraposto no procedimento comum, sendo cabível, apenas no âmbito dos Juizados Especiais ou em hipóteses expressamente previstas em lei; para formular pretensão contra o autor, o réu deve propor reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

8. Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício da sentença, para excluir a condenação decorrente do pedido contraposto.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 2º e 11, e 343; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017; TJPR, ApCiv 0002506-05.2018.8.16.0128, Rel. Des. Rogerio Ribas, j. 28.09.2020; TJCE, AI 0628721-70.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 09.06.2021; TJSP, AI 2171161-83.2019.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 19.08.2019.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000884-41.2023.8.05.0172
, tendo como Apelante
MÔNICA SANTOS MADUREIRA
, sendo Apelado o

BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - EPP
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso,
com reforma parcial de ofício da sentença, para excluir a condenação decorrente do pedido contraposto.

Salvador, .